Tribunal: TJDFT
Processo: 0135376-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0135376-08.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: HEITOR GUERREIRO RIBEIRO DANTAS DESPACHO Na petição de ID no 28065260, o recorrente BANCO BRADESCO S/A informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Intime-se o recorrido HEITOR GUERREIRO RIBEIRO DANTAS para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID 28065260. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007